Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001155-72.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PATRICIA INES CASALI - CPF: 424.393.531-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO GOVERNADOR DO ESTADO – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE POR DIÁRIO OFICIAL –

CONSIDERÁVEL ELASTÉRIO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O ATO – PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido, sendo que, no caso em exame, compete ao Governador Estado prover os cargos públicos estaduais (art. 66, XI, Constituição do Estado).

2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

3. Embora o edital seja a lei do concurso público, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual é irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais do concurso público quando identificado considerável elastério temporal entre a homologação do certame/resultado e o ato de nomeação.

4. Direito líquido e certo violado.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
PATRÍCIA INÊS CASALI
, contra ato ilegal/abusivo atribuído ao
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo teor consiste em nomear a ora impetrante no cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, para o Polo de Rondonópolis, sem a prévia comunicação pessoal da candidata.

Narra que restou aprovada em concurso público para o cargo em menção, contudo, a Administração ao proceder a nomeação e convocação dos aprovados o fez apenas mediante publicação via diário oficial, de modo que não tomou conhecimento do ato para apresentação e posse.

Descreve que “
tendo em vista a proximidade do fim da validade do concurso buscou a Secretaria de Estado de Educação afim de verificar sobre sua convocação ou nomeação. Sendo então informada que houve sua convocação apenas e tão somente através de diário oficial, que circulou em 08/10/2.021, em edição extra n. 28.101. Ora, estando a poucos dias do fim da validade do concurso, e sem ter sido cientificada de sua nomeação, a Impetrante buscou a Secretaria de Estado de Fazenda, que se negou em receber sua solicitação de nomeação para a vaga, aduzindo que a Impetrante deixara de atender a convocação
”.

Nessas premissas, defende a existência de direito líquido e certo em referência ao princípio da razoabilidade e publicidade.

Ao fim, requer a concessão da ordem a fim de que a autoridade coatora proceda a convocação e nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Língua Portuguesa, com lotação no Município de Rondonópolis (Id. 116252988).

A i. Relatora originária, Desa. Maria Eroties Kneip, indeferiu a medida liminar (Id. 119616958).

Decurso do prazo da autoridade coatora para prestar informações (Id. 135048184).

O Estado de Mato de Grosso em sua manifestação suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, em sede de prejudicial de mérito, a decadência do direito de impetração do
mandamus,
e, no mérito, a
denegação da ordem (Id. 121833452)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina concessão da segurança (Id. 135230691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Da ilegitimidade passiva
. O Estado de Mato Grosso invoca a ilegitimidade de o Governador do Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo da demanda.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, como estabelece o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Na espécie, tanto a homologação do resultado do certame, como a nomeação dos candidatos, se deram por meio do ato do Governador do Estado, em conformidade com o edital e o art. 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

Indiscutivelmente, compete ao Governador do Estado a nomeação dos candidatos do certame, de modo que afigura-se legítima a sua indicação no
writ.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1013078-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida
.

Da decadência
. Conforme relatado, a parte impetrante defende seu direito líquido e certo na narrativa de que não teve conhecimento de sua nomeação ao cargo de Professor da Educação Básica , uma vez que ocorreu somente via diário oficial, referente ao concurso regido pelo Edital nº 01/2017, cujo ato ocorreu em
08/10/2021
, enquanto a
homologação do resultado do concurso público, em 31/01/2018
.

De outro lado, importante ressaltar que o concurso ainda estava em vigência no momento que o mandado de segurança foi impetrado, tendo em vista que perdurou até o dia 01/02/2022.

Nesse contexto, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotado o término do prazo de validade do concurso como marco inicial para a contagem do prazo decadencial de impetração do
writ
contra a omissão da Administração Pública em realizar a nomeação ou eventual irregularidade na respectiva convocação
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009.

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.

2.
O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame
. Precedentes.

3. No caso, a validade do concurso expirou em 05/05/2012 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 30/01/2017, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021). (g.n.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração.

2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016.

3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida
(AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016).

4. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 57.045 - BA, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 05.06.2018, in DJe de 23.11.2018)

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça com referência ao Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Logo, como na data em que a impetrante impetrou o
mandamus
o concurso ainda estava em vigência, não há que se falar em decadência.

Razão por que
r
ejeito
a prejudicial
.

Do mérito.
O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

O presente
writ
tem como fundamento a alegada afronta quanto à ausência de notificação pessoal de nomeação em razão do elastério temporal entre a homologação do resultado e a nomeação.

A Impetrante participou do Concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, regido pelo Edital n. 01/2017, e restou classificada na vaga de Professor de Língua Portuguesa, no município de Rondonópolis.

Narra em sua inicial que, ao comparecer na Secretaria de Estado de Educação, foi informada que houve a convocação na data de 08/10/2021, via diário oficial e não houve o comparecimento.

Daí sustenta o direito líquido e certo, ante a ausência de convocação de forma pessoal, ainda que o Estado de Mato Grosso tivesse à disposição o endereço físico e eletrônico dos candidatos.

A questão posta dispensa maiores digressões.

Não obstante o Edital seja a lei do concurso público, a jurisprudência reconhece como irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais quando decorrido considerável lapso de tempo da nomeação após a homologação do certame/resultado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse caminho:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação.

Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Vinga a pretensão da impetrante, eis que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura por grande parte da população.

No caso concreto, a nomeação ocorreu com mais de
03 (três) anos
da homologação do concurso, motivo por que o considerável lapso temporal entre os atos, sem a notificação pessoal da candidata, viola os princípios da publicidade e razoabilidade.

Aliás é a mesma orientação desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – APÓS CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação, para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

(N.U 1023260-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB). Segurança deferida. (N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Essa conjuntura demonstra o direito líquido e certo da impetrante, na medida em que evidenciada a concretização dos elementos para sua nomeação.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança postulada para o fim de determinar que a autoridade coatora reabra o prazo de nomeação e, se preenchidos os requisitos, seja deferida a posse do ora impetrante no cargo de
Professor da Educação Básica – Perfil Língua Portuguesa, com lotação no Município de Rondonópolis
, observados os termos estabelecidos no Edital regente.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022